Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701464-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO RUANN SILVA ARAUJO AGRAVADO: OLLIVER EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITALO RUANN SILVA ARAUJO, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos n. 0704103-09.2020.8.07.0011, sobre cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (ID 147138531 dos autos originários). Em razões recursais (ID 42836735), o agravante, em síntese, alega que o processo está em trâmite há quase dois anos, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis. A utilização do sistema SNIPER seria uma tentativa derradeira de se cumprir o crédito, e já vem sendo utilizado no TJDFT, sem maiores obstáculos. Alega haver perigo de dano com o indeferimento da consulta, pois sem a consulta será suspenso o processo e deflagrado prazo prescricional. Preparo recolhido (ID 42836737 e 42836738). É o relatório. Decido. Verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Conforme informado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Nessa ferramenta é possível a consulta à diversas bases de dados, inclusive com maior alcance que o INFOJUD. Considerando que o sistema já está implementado neste Tribunal e possui um mecanismo de pesquisa em banco de dados mais eficiente que os sistemas já consultados pelo agravante na origem, inexistem motivos para indeferir a consulta ao SNIPER. Principalmente considerando processos em que essa consulta ainda não foi realizada, e que estão há muito tempo em tramitação, sem sucesso de localização de bens através de outros métodos. Nesse sentido, cito precedente jurisprudencial desta Turma (destaco): Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0738766-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) EDINAMAR RODRIGUES ABREU AGRAVADO(S) ACACIO COSTA SILVA FILHO Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1662921 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Dessa forma, presente o requisito da probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor leva ao início da prescrição. Caso seja deferida a tutela antecipada, há possibilidade de que não se inicie tal prescrição. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de consulta ao sistema SNIPER, a fim de verificar se o agravado possui bens penhoráveis em seu nome. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023